Tribunal: TJDFT
Processo: 0742353-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de 1 (um) salário mínimo, por litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração YE02221055. Narrou que, em 16/10/2023, sofreu autuação por recusa a realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que a notificação de penalidade não foi remetida ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo. Destacou que o auto de infração não contém as informações essenciais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67664306). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67664418).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de nulidade na aplicação da penalidade. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsiderou a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Argumentou que a extinção sem exame de mérito impede que ao autor tenha a oportunidade de discutir a validade da autuação. Afirmou que a notificação de penalidade é um requisito indispensável para o exercício pleno do direito de defesa. Destacou que a petição inicial apresentada pelo autor contém narrativa clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, não podendo ser considerada inepta. Defendeu que a ausência de notificação de penalidade viola a ampla defesa e o contraditório, comprometendo a legalidade do ato administrativo. Pontuou que a extinção do processo sem exame de mérito, com base inépcia da petição inicial desconsidera a fundamentação jurídica apresentada e contraria a legislação de trânsito. Discorreu que o reconhecimento de inépcia da petição inicial por falta de congruência lógica entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos, desconsidera a obrigatoriedade da notificação de penalidade. Sustentou que não há ausência de pressupostos processuais, pois o processo foi regularmente constituído e desenvolvido, com a apresentação da petição inicial, emenda para inclusão do comprovante de residência, citação do requerido e contestação. Asseverou que a extinção sem resolução de mérito configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Requereu a reforma da sentença, com anulação das infrações aplicadas ao recorrente.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso, a ação foi julgada improcedente, em razão da comprovação de envio das notificações de autuação e penalidade. Contudo, o recorrente se limitou alegar a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a suposta ausência da notificação de penalidade, além de argumentar que a petição inicial apresentada pelo autor cumpriu os requisitos necessários, não sendo cabível o indeferimento por inépcia. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença de improcedência exarada pelo juízo de origem, atacando somente suposto julgamento sem resolução de mérito. Assim, o recurso se mostra evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir.
7. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. A multa por litigância de má-fé não constitui matéria devolvida.
9. Recurso não conhecido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.